Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-88.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000181-88.2019.8.11.9005
Processo de Origem: 1001273-32.2019.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): DAFA BUZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FAZENDA PÚBLICA – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
A prolação de sentença pelo juízo agravado implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1o do Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento prejudicado.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAFA BUZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP contra decisão proferida pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela Autora, ora Agravante, no âmbito de “ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, c.c. repetição de indébito, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência”.
Requereu a concessão da “antecipação da tutela recursal pretendida, “inaldita altera pars”, a fim de se determinar ao Agravado que se abstenha de cobrar, sob qualquer forma, a Taxa de Prevenção Contra Incêndio (TACIN) em face da Agravante, até ulterior decisão, sob pena de multa a ser arbitrada por Vossas Excelências”
A antecipação de tutela pretendida foi indeferida.
Houve apresentação de contrarrazões e houve prestação de informações pelo juízo agravado.
O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.
É O RELATÓRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Em consulta aos autos de origem, verifico que a magistrada a quo proferiu sentença no dia 30/01/2021, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
É como voto.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora